Tribunal: STF
Processo: Rcl 60494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Selt Engenharia Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0012038.12.2015.5.03.0163), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e SV 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado, ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do RO nº 0012038-12.2015.5.03.0163, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    Tal negativa demonstra ainda que o TRT da 3ª Região acabou por reconhecer a institucionalidade de lei, mediante órgão fracionário, o que é vedado pelo art. 97 da CF/88 e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, motivo pelo qual, faz-se, necessário o ajuizamento da presente reclamação constitucional. 



    Oportuno destacar ainda que apesar de existir determinação desta Suprema Corte para suspender processos que possuem matérias idênticas às abordadas no RE 635.546, RE 958.252 e no ARE 791.932, não houve a suspensão. (…).



    Dispõe o art. 25, §1º da Lei 8.987/95 que é permitido às empresas que integrem a Administração Pública a contratação com terceiros do desenvolvimento de ‘atividades inerentes, acessórias ou complementares’.



     Contudo, mesmo diante de autorização expressa prevista no citado dispositivo desde 1995, a 6ª Turma do TRT da 3ª Região declarou ilícita a terceirização perpetrada nos autos do RO nº: 0012038- 12.2015.5.03.0163 (…).



    A ADPF nº 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedavam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proibisse, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. 



     O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/2018: (…).



    A tese firmada insurge contra a Súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 



    In casu, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou a Reclamante a pagar ao obreiro benefícios coletivos oriundos da CEMIG por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada.



     Conclui-se, portanto, que a decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua cassação é medida que se impõe para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer “o provimento desta reclamação, de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região nos autos do processo n. 0012038-12.2015.5.03.0163, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que a Turma em questão realize novo julgamento com fulcro em tudo que ora pleiteado na presente peça, observando, via de consequência, a reserva de plenário e o que decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, verifica-se que os autos foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela ora reclamante. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros invocados são a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 6-9): 



    “5. Terceirização. Isonomia. Responsabilidade 



    Discordam as reclamadas do reconhecimento da ilicitude da terceirização dos serviços, bem como da isonomia do reclamante com os empregados da tomadora dos serviços, Cemig Distribuição S.A. 



    Incontroverso que o reclamante foi admitido pela primeira e segunda reclamadas em razão do contrato de prestação de serviços que firmaram com a terceira reclamada (tomadora), na função de eletricista, ressaindo dos contratos de trabalho anexados às fls. 402 (id ID. 973c73e) e 753/754 (id a81e835), que os serviços foram executados apenas em prol da tomadora (item 1). 



    A Súmula 331 do TST, no seu item I, estabelece, como princípio geral, que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços. Admite, porém, a terceirização em situações empresariais que autorizem a contratação de trabalho temporário, de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como os serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, impondo-lhe, todavia, responsabilidade subsidiária em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela interposta pessoa. 



    O caso dos autos não se enquadra nas situações-tipo de terceirização lícita, pois, indubitável que as funções de eletricista exercidas pelo reclamante, fazendo manutenção na rede de distribuição (depoimentos das partes às fls. 1.437/1.439 - id 7cf96fe), não eram periféricas ou acessórias, mas essenciais/nucleares da terceira reclamada, responsável por operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, como se vê do art. 2º do seu Estatuto Social (fl. 1.133 - id 8f2473a), e, sendo assim, a terceirização não pode ser considerada lícita. 



    E não se pode falar que se trata de serviço especializado, pois as atividades exercidas pelo reclamante de manutenção na rede de distribuição são essenciais para a consecução dos fins empresariais da terceira reclamada, responsável pela distribuição da energia elétrica, sendo que sem eles não se opera a dinâmica produtiva empresarial, o que não se altera pela circunstância de o trabalho do eletricista se dar em rede desenergizada ou em baixa tensão. 



    Considerando-se, como dito, a terceirização de atividade-fim da empresa, afasta-se a incidência do item III da Súmula 331 do TST, sendo insustentável a alegação de que a manutenção na rede de distribuição da terceira reclamada trata-se de atividade-meio desta, estando vinculado exclusivamente ao objeto das prestadoras de serviços. 



    O art. 25 da Lei 8.987/95 refere-se realmente à possibilidade, conferida pelo Poder Público concedente, de a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento da atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público. Tal dispositivo, porém, não impede seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constatada na forma do art. 9º da CLT, havendo que ser declarada a nulidade de qualquer ato que vise afastar a responsabilidade resultante da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT). 



    [...]



    Todavia, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a terceira reclamada, o que sequer foi postulado, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados desta, em observância ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da CR, no art. 9º caput da CLT, e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. (…).



    Por presença de igualdade de funções deve ser entendida não a identidade absoluta, e sim similitude de funções, ou, ainda, a presença dos requisitos necessários à inclusão do trabalhador na categoria profissional dos empregados da tomadora, como previstos no art. 511, §1º, da CLT, o que ficou evidenciado pelos depoimentos das partes colhidos na assentada às fls. 1.437/1.440 (id 7cf96fe). Ademais, a alegação de que a terceira reclamada não possui empregados exercendo idêntica atividade do reclamante, por si só, não afasta o direito ao recebimento dos benefícios concedidos aos empregados da tomadora dos serviços, diante do princípio da isonomia. 



    Assim, restou suficientemente comprovada a ocorrência de fraude à legislação trabalhista, aplicando-se à espécie o disposto no art. 9º da CLT. E diante da impossibilidade de declaração do vínculo de emprego direto com o tomador de serviços (art. 37, II, da CR), tem lugar o disposto no mencionado art. 12 da Lei 6.019/74, que traduz o princípio da isonomia insculpido no art. 5º da CR, sendo devidos os benefícios trabalhistas em igual medida àqueles conferidos aos empregados da terceira reclamada.” 



    Desse modo, a matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral com base na Súmula 331 do TST, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados estavam compreendidos na atividade-fim da CEMIG.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Portanto, a conclusão adotada pela Justiça do Trabalho acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão impugnado, e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente